Tribunal: TJDFT
Processo: 0723530-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0723530-74.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA PORTO DE ALMEIDA RECORRIDO: FIT ONE FITNESS LTDA - ME DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, nos termos do artigo 99, § 3o, NCPC. Traga a parte recorrente, em 2 dias, a referida declaração e/ou recolha o preparo recursal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator